Tribunal: TJSP
Processo: 1022575-91.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANOTAÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME NO REGISTRO DO VEÍCULO DO AUTOR. ORIGEM EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO COM A EX-PROPRIETÁRIA E DEVIDAMENTE PAGO. SENTENÇA QUE CONDENOU O AGENTE FINANCEIRO AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCONFORMISMO DO REQUERIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Apelante

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANOTAÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME NO REGISTRO DO VEÍCULO DO AUTOR. ORIGEM EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO COM A EX-PROPRIETÁRIA E DEVIDAMENTE PAGO. SENTENÇA QUE CONDENOU O AGENTE FINANCEIRO AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCONFORMISMO DO REQUERIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Apelante que é parte legítima e que regisstrou indevidamente o gravame. Agente que causou o dano ao prestar serviço de forma defeituosa ao anotar o gravame em veículo dado em garantia fiduciária pela ex-proprietária cujo saldo devedor foi devidamente pago. Decisão em ação movida pela vendedora contra o recorrente que demonstra o equívoco na anotação da restrição veicular, prejudicando o autor.
2. Ato ilícito praticado pelo apelante. Conduta que impediu a realização do licenciamento do veículo, sua circulação e utilização de forma regular. Danos morais caracterizados. Quantum indenizatório que, no entanto, deve ser reduzido. Valor de R$ 5.000,00 que é proporcional e razoável aos danos sofridos. Precedentes deste E. TJSP. Juros de mora contados do evento danoso. Interpretação da Súmula 54 do STJ.
3. Sentença reformada tão só para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.